Tribunal: TJDFT
Processo: 0723203-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. FILHO RESIDINDO COM O ALIMENTANTE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de modificação de guarda cumulada com revisional de alimentos, que concedeu tutela provisória para suspender a obrigação alimentar in pecúnia em relação a um dos filhos, mas deixou de apreciar o pedido de redução dos alimentos devidos aos demais, diante de alegada alteração na capacidade financeira do alimentante e do aumento de suas despesas com a mudança do lar de referência de um dos menores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão da decisão agravada quanto ao pedido de redução dos alimentos devidos aos filhos que permaneceram sob a guarda materna autoriza a intervenção do Tribunal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à redução provisória do valor da pensão alimentícia, em razão da alteração superveniente do binômio necessidade–possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão dos alimentos pressupõe a demonstração de mudança superveniente na situação financeira do alimentante ou nas necessidades do alimentando, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699 do Código Civil.
4. A decisão agravada deixou de apreciar pedido expressamente formulado de redução dos alimentos devidos a dois dos filhos menores, caracterizando omissão relevante passível de correção em sede recursal.
5. A prova documental indica redução significativa da capacidade contributiva do alimentante, profissional autônomo, com renda mensal compatível com o salário mínimo e sem indícios de patrimônio ou fontes adicionais de renda.
6. A mudança do lar de referência de um dos filhos para a residência do alimentante implicou incremento direto de suas despesas, com prestação de alimentos in natura, o que impacta a equação da obrigação alimentar em relação aos demais.
7. A manutenção integral do valor anteriormente fixado mostra-se, em juízo de cognição sumária, incompatível com a atual realidade financeira do alimentante e apta a gerar risco de inadimplemento e prejuízo irreversível, considerada a natureza irrepetível dos alimentos.
8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, revela-se adequada a concessão de tutela de urgência para reduzir provisoriamente a pensão alimentícia, sem prejuízo de posterior reavaliação após dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A revisão provisória dos alimentos é admissível quando demonstrada, em cognição sumária, alteração superveniente do binômio necessidade–possibilidade.
2. O incremento das despesas do alimentante decorrente da prestação direta de alimentos in natura a filho que passou a residir sob sua guarda constitui fato relevante para a readequação do encargo alimentar.
3. A natureza irrepetível dos alimentos justifica a concessão de tutela de urgência para redução do valor quando evidenciado risco de prejuízo desproporcional ao alimentante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699 e 1.703; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1175540, 4a Turma Cível, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 22.05.2019; TJDFT, Acórdão 493099, 6a Turma Cível, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 23.03.2011.